Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. PRAZO MÁXIMO. TRÊS MESES. POSSIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. IMUNIZAÇÃO NACIONAL. REDUÇÃO DOS PERIGOS. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 528, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil prevê o prazo de um a três meses para prisões civis por inadimplemento de prestação alimentar.
2. A Recomendação número 122, de 03/11/2021, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Magistrados que analisem o contexto epidemiológico local, o calendário vacinal do município de residência do devedor de alimentos, bem como a sua eventual recusa em vacinar-se, como forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia para decidirem acerca dos pedidos de decretação de prisão do devedor de alimentos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.